Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS E POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO VISLUMBRADA DE PLANO.

A antecipação de tutela em ação revisional de alimentos exige a demonstração contundente da alegada alteração da condição financeira de quem presta os alimentos e das necessidades de quem os recebe.